Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. PRESUNÇÃO. TEMA/IAC 12 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. RECONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema/IAC 12, que “a) é presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta, no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."
2. Na hipótese, deve ser observado o entendimento vinculante sobre a impossibilidade de penhora integral dos valores depositados nas contas de natureza conjunta, uma vez que somente um dos titulares é sujeito passivo na execução. Outrossim, na impossibilidade de identificar a propriedade exclusiva das quantias depositadas em conta conjunta, presume-se que elas pertençam na proporção de 50% a cada titular.
3. Em consequência, deve ser reconhecido que tais valores integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à embargada/apelada, culminando na sucumbência mínima da embargante/apelante.
4. Recurso conhecido e provido.